Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-61.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000752-61.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSSINI MIRANDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA, MARCELO BISPO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, DO CTB). CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303, CAPUT, DO CTB). PENA MÁXIMA DE 2 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS (ART. 109, V, DO CP). LAPSO SUPERIOR A 6 ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, CAPUT, DO CTB). PENA MÁXIMA DE 4 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 ANOS (ART. 109, IV, DO CP). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR CERTIDÃO DE ÓBITO E LAUDO DE NECROPSIA. AUTORIA INCONTROVERSA. CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO PELO VEÍCULO DO RÉU. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MARCAS DE FRENAGEM NA FAIXA CONTRÁRIA. POSIÇÃO FINAL DOS VEÍCULOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE CONVERGENTES COM A PROVA TÉCNICA. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA FATAL E INGESTÃO DE ÁLCOOL PELO CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE NÃO AFASTAM O NEXO CAUSAL. CAUSA EFICIENTE DO SINISTRO ATRIBUÍDA AO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS CRIMES QUE COMPUNHAM A PLURALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA PARA 2 ANOS DE DETENÇÃO. PARECER DA PROCURDORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROSSINI MIRANDA DE ARAÚJO
, contra a sentença proferida pela M.M Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8016984-22.2024.8.05.0080,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar o réu pela prática dos crimes descritos nos art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor) e art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena total em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

2.
Narra a peça acusatória que “o dia 14 de junho de 2017, por volta das 19h, na BA 233, no KM 223, Ichú/BA, o denunciado trafegava em um veículo Vectra/GM, cor cinza, placa policial JLZ-9602 e, agindo com imprudência, em inobservância ao seu dever objetivo de cuidado, na direção de veículo automotor, saindo da sua faixa direcional, colidiu seu setor frontal contra o setor lateral da motocicleta Honda/CBX 250, cor azul, placa policial DCS-2907, que trafegava em seu sentido direcional, tendo ocasionado a morte do garupa da motocicleta, José da Silva, bem como lesões corporais gravíssimas ao condutor, Cledson Oliveira dos Santos – amputação suprapatelar de membro inferior esquerdo. A materialidade delitiva está consubstanciada na certidão de óbito do ofendido José da Silva (ID 387466954 - Pág. 19), no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Cledson Oliveira dos Santos (ID 387466954 - Págs. 17/18), o qual atesta que Cledson teve amputação suprapatelar de membro inferior esquerdo, e no Laudo Pericial do local do acidente, cuja narrativa indica que o denunciado invadiu a contramão (ID 387466954 – Págs. 10/16)”. Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o réu pela prática dos crimes descritos no art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor) e art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

3.
De pronto, calha destacar que o recurso de apelação suscita diversas questões a serem abordadas, tais quais: A) prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal culposa; B) absolvição, alegando insuficiência das provas; C) redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do concurso formal.

III. Razões de decidir

4.
A prescrição é a limitação temporal imposta por lei para que o
jus puniendi
estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV, e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes do referido diploma legal.

4.1.
A prescrição da pretensão punitiva estatal resta configurada exclusivamente em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB), cuja pena máxima de 2 (dois) anos de detenção atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Tendo transcorrido mais de 6 (seis) anos entre a data do fato (14/06/2017) e o recebimento da denúncia (27/06/2023), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade. Quanto ao crime de homicídio culposo (art. 302,
caput
, do CTB), cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), não transcorrido no interregno verificado.

4.2
. Diante do reconhecimento da prescrição quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fica prejudicada a análise dos pedidos do recurso do réu referentes a esse delito.

5. DA ABSOLVIÇÃO.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

5.1.
A materialidade do homicídio culposo está demonstrada pela certidão de óbito e pelo laudo de necropsia. A autoria é incontroversa. A culpa do apelante, na modalidade imprudência, por invasão da faixa de rolamento contrária, encontra-se comprovada pelo laudo pericial de exame do local que atestou a presença de marcas de frenagem do veículo do réu na contramão de direção, a posição final dos veículos compatível com a colisão na faixa regular da motocicleta e a dinâmica do sinistro, bem como pelas declarações firmes e coerentes da vítima sobrevivente, convergentes com a prova técnica.

5.
2.
Quanto à alegação defensiva de que a vítima fatal apresentava estado de embriaguez (o laudo de necropsia efetivamente constatou alcoolemia de 28,3 dg/L, acima do permitido pela legislação de trânsito) e de que o condutor da motocicleta (vítima sobrevivente) admitiu ter ingerido bebida alcoólica no dia do acidente, tais elementos não são aptos a afastar a responsabilidade penal do apelante, tampouco a configurar culpa exclusiva das vítimas. É que a embriaguez da vítima fatal (garupa) e a eventual ingestão de álcool pelo condutor da motocicleta não guardam nexo de causalidade com o evento danoso. O acidente decorreu da invasão da faixa contrária pelo veículo do réu, conduta inequivocamente demonstrada pela prova pericial, e não de qualquer comportamento atribuível ao condutor da motocicleta que estivesse em sua faixa regular de direção no momento da colisão. A causa eficiente do sinistro foi a conduta imprudente do apelante, e eventual estado etílico das vítimas constitui, no máximo, circunstância periférica que não rompe o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte. Da mesma forma, a alegação de que a motocicleta trafegava com o farol apagado e na contramão não encontra qualquer respaldo na prova técnica. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, mediante exame dos vestígios materiais no local, com observância do rigor científico exigido, concluiu precisamente o contrário: que a motocicleta trafegava regularmente em sua mão de direção (sentido Serrinha-Ichu) e que foi o veículo do réu que invadiu a faixa contrária. As fotografias acostadas ao laudo demonstram, de forma objetiva, as marcas de frenagem do veículo Vectra na faixa de rolamento contrária à sua mão de direção, corroborando a conclusão pericial.

6. Dosimetria.
Pena-base fixada no mínimo legal (02 anos de detenção). Reconhecida a atenuante da confissão, mas incabível sua aplicação, em decorrência da súmula 231 do STJ. O afastamento do concurso formal é medida que se impõe como consequência lógica e necessária da extinção da punibilidade de um dos crimes que compunham a pluralidade delitiva. Remanescendo nos autos apenas o crime de homicídio culposo, não mais subsiste o pressuposto fático de pluralidade de infrações penais exigido pelo art. 70 do Código Penal, devendo ser excluído o acréscimo de 1/6 (um sexto) e redimensionada a pena para 2 (dois) anos de detenção.

7.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento Parcial e, nessa extensão, pelo Parcial Provimento.

IV. Dispositivo

8
. CONHECER PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto pelo réu e, na parte remanescente,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para, em sede preliminar, declarar extinta a punibilidade do apelante ROSSINI MIRANDA DE ARAÚJO em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB), pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, e, no mérito afastar a aplicação do concurso formal reconhecido na sentença, com a exclusão do acréscimo de 1/6 (um sexto) decorrente do art. 70,
caput
, do Código Penal, redimensionando a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses para 2 (dois) anos de detenção, relativa exclusivamente ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB), mantendo incólume a sentença objurgada nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000752-61.2023.8.05.0211
,
em que figuram como apelante
ROSSINI MIRANDA DE ARAÚJO
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER PARCIALMENTE e, na parte remanescente DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interporto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça